Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-24.2022.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001429-24.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL SOUSA RODRIGUES - CPF: 038.746.731-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON FRANCISCO ALMEIDA - CPF: 062.020.791-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001429-24.2022.8.11.0004

APELANTE: RAFAEL SOUSA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO –
FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4º, I, II E IV, DO CP]
–
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE –
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 585/STJ –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Se o acórdão prolatado adotou o entendimento consolidado com a edição do Tema nº 585 pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a confissão espontânea do réu deve ser compensada proporcionalmente com a sua multirreincidência, por ostentar duas condenações anteriores, transitadas em julgado, o
decisum
deve ser mantido.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001429-24.2022.8.11.0004

APELANTE: RAFAEL SOUSA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Esta Câmara Criminal negou provimento ao apelo interposto pela Defensoria Pública em favor de RAFAEL SOUSA RODRIGUES, condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças pela prática do crime de furto qualificado [art. 155, § 4º, I, II e IV, do CP] e apenado com 4 [quatro] anos e 1 [um] mês de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 40 [quarenta] dias-multa, estes no patamar mínimo, e indenização no valor de R$ 5.000,00 [cinco mil reais] pelos danos materiais experimentados pela vítima.

Interposto Recurso Especial, a Vice-Presidência da Corte determinou o retorno dos autos a este colegiado, para eventual juízo de retratação acerca da aplicação, ao caso concreto, do Tema 585 do STJ.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001429-24.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao julgar o recurso de apelação manejado por RAFAEL SOUSA RODRIGUES, esta 1ª Câmara Criminal, sob minha relatoria, decidiu pela compensação parcial da confissão espontânea com a multirreincidiência do apelante,
verbis
:

“[...]

Rafael Souza Rodrigues pretende também a compensação, na integralidade, da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes.

Contudo, tratando-se de
réu multirreincidente, com duas condenações transitadas em julgado
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, com a sua
compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, de conformidade com a tese n. 585
[1]
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. [...]”

A simples leitura do voto condutor do acórdão é suficiente para concluir que esta 1ª Câmara Criminal, ao julgar o apelo de RAFAEL,
adotou o entendimento sufragado no Tema 585/STJ, realizando a compensação proporcional entre a atenuante da confissão espontânea com a multirreincidência dele, uma vez que, como dito, ostenta duas condenações anteriores, transitadas em julgado
.

Diante do exposto,
não havendo divergência entre o entendimento manifestado por esta 1ª Câmara Criminal e aquele sedimentado na Corte Cidadã com a edição do Tema 585
,
ratifico integralmente o voto anteriormente proferido, exercendo juízo de retratação negativo
.

É como voto.

[1]
“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia,
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024